Tribunal: TJSP
Processo: 2191295-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Alegação de omissão e contradição. Rejeição. Acórdão embargado que já restringiu a declaração de inconstitucionalidade aos artigos 1o, 2o, 3o, 10 e 11 da lei impugnada (todos referentes à gratificação de produtividade), sem atingir as demais matérias que podem subsistir de forma autônoma, com base no princípio da divisibilidade das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Alegação de omissão e contradição. Rejeição. Acórdão embargado que já restringiu a declaração de inconstitucionalidade aos artigos 1o, 2o, 3o, 10 e 11 da lei impugnada (todos referentes à gratificação de produtividade), sem atingir as demais matérias que podem subsistir de forma autônoma, com base no princípio da divisibilidade das leis. Critério que não comporta ampliação, como pretende o embargante para preservar a validade da gratificação, pois, sem parâmetro (no texto da lei) para fixação do valor devido, a própria instituição do benefício fica prejudicada. Modulação, ademais, que não tem cabimento fora das previstas no artigo 27 da Lei n. 9.868/1999. Embargos rejeitados.